Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740168-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E S P A C H O Reitere-se o pedido de informações ao juízo. Intime-se a defesa para que informe o resultado do recurso interposto perante o STJ, noticiado no ID 64447739. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 17:11:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator